Tribunal: TJBA
Processo: 8050804-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050804-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA AGRAVADO: JO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). BUSCA GENÉRICA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO ELETRÔNICO. MEDIDA EXPLORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, em fase de cumprimento de sentença movido em face de JO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para pesquisa de ativos financeiros, fundamentado na ausência de convênio eletrônico firmado com o Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício físico ou eletrônico à SUSEP, de forma ampla e genérica, para pesquisar a existência de contratos de seguro, capitalização ou previdência privada em nome do devedor, quando as pesquisas pelos sistemas informatizados do juízo foram infrutíferas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução tramita no interesse do credor, conforme o art. 797 do Código de Processo Civil, porém, o Poder Judiciário não deve atuar de forma irrestrita na realização de diligências exploratórias genéricas. 4. O próprio recorrente reconhece que a SUSEP não detém dados de contratos individuais, atuando apenas como repassadora da ordem judicial para as empresas seguradoras, o que transforma a medida solicitada em uma investigação em massa de caráter impreciso. 5. A prioridade de penhora sobre ativos financeiros (art. 835 do Código de Processo Civil) é concretizada prioritariamente por meio de sistemas de cooperação conveniados e eficientes, como o SisbaJud, já esgotado nos autos sem sucesso. 6. A ausência de indícios mínimos de que o devedor mantém investimentos nas entidades fiscalizadas pela autarquia não justifica a transferência do ônus investigativo do credor para o Poder Judiciário, sendo correta a decisão que indefere a expedição do ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não provido. Liminar anteriormente deferida revogada. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de ofício à SUSEP para a busca de ativos financeiros é medida escorreita quando requerida de forma genérica e exploratória, sem demonstração de indícios mínimos de que o executado mantém vínculos contratuais com entidades supervisionadas, não sendo atribuição do Poder Judiciário a realização de varredura ampla desprovida de foco específico no mercado securitário. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art.s 797 e 835, inciso I. Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento 8043022-83.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 16/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050804-44.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada JO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora